Tribunal: TJDFT
Processo: 0752808-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E SUPRIMENTO DE OMISSÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que apreciou agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença. O exequente alega omissões e contradições sobre coisa julgada, entrega das chaves e tempestividade da impugnação. As executadas apontam erro material e omissões quanto à litigância de má-fé, repetição do indébito e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem a modificação da decisão; (ii) ocorrência de erro material na delimitação do período impugnado; (iii) omissão quanto à análise da litigância de má-fé e da repetição do indébito; e (iv) omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade nas alegações do exequente. A decisão enfrentou os pontos levantados, não se justificando a modificação pretendida.
4. Verificado erro material na identificação do período impugnado pelas executadas, sem repercussão no resultado do julgamento, devendo ser retificado na parte da fundamentação para fins de precisão.
5. Reconhecidas omissões no julgamento quanto à análise da litigância de má-fé e da repetição do indébito. Ambas as pretensões foram rejeitadas por ausência de má-fé ou dolo comprovado.
6. Confirmada a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 410), com arbitramento em valor proporcional ao excesso reconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Embargos de declaração do exequente rejeitados. Embargos de declaração das executadas acolhidos parcialmente.
Tese de julgamento: “1. Não caracteriza omissão ou contradição o não acolhimento de alegações previamente analisadas e rejeitadas.” “2. O reconhecimento de erro material sem impacto no resultado do julgamento pode ser feito nos embargos de declaração.” “3. A ausência de manifestação sobre pedidos expressamente formulados configura omissão sanável por embargos.” “4. A fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação é matéria de ordem pública e sua omissão deve ser suprida.”